Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027066-02.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (AGRAVANTE), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS – ART. 131, § 2
o
, DO CTB – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Raquel Correa Bezerra
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária
,
com provimento ao apelo e retificação do ato sentencial, para denegar a ordem, postulada no Mandado de Segurança, impetrado pela Agravante.

Aduz, a Recorrente, em síntese, que as cobranças de multa, para o licenciamento do veículo é ilegal, na medida que não ocorreu a sua prévia notificação.

Assevera que o Impetrado não comprovou a regular notificação da Impetrante, e que o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação, e que a primeira trata da autuação, que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, enquanto a segunda, é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Alega, por fim, que ficou demonstrado, pela Impetrante, que as multas de trânsito que lhe foram imputadas padecem de mácula, e, por isso, a vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas, das quais não há provas da notificação prévia, por isso mostra-se manifestamente ilegal, conforme as Súmulas n. 127 e 312 do STJ.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, com a

manutenção da sentença e concessão da ordem mandamental, para que a autoridade coatora proceda ao licenciamento do veículo, sem a exigência do pagamento prévio das multas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 76291955).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, com provimento ao recurso e retificação do ato sentencial, para denegar a ordem.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

A Recorrente afirma, em síntese,
que as cobranças de multa, para o licenciamento do veículo é ilegal, na medida em que não ocorreu a sua prévia notificação.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão à Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada,
extrai-se dos autos que Raquel Corrêa Bezerra impetrou o mandado de segurança, contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN –, ao argumento de que é proprietária do veículo Honda Fit LX CVT, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa QBC 3407, Renavam 01025049290, e que, ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ano de 2018, teve conhecimento da existência de multas, referentes às infrações de trânsito, e, por isso, foi-lhe negada a emissão do referido documento, o que, no seu entender, fere seu direito líquido e certo.

Entrementes, para ser viável a impetração do Mandado de Segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não deve gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante a condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo da Apelada ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2
o
. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2
o
, do CTB,
in verbis:

Decisão: “O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019”.

In casu
, não consta dos autos qualquer prova contrária de que a Impetrante/Agravante não tenha sido notificada. Pelo contrário, o Agravado apresentou extrato do veículo, junto ao DETRAN-MT, e comprovou que as notificações das multas foram postadas (id n. 47388460, pág. 3).

A propósito, como assinalado, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a tese de que é dispensado o uso do Aviso de Recebimento (AR) nas notificações por infrações de trânsito, bastando a comprovação o protocolo:

(...) Feita essa observação, quanto ao mérito, cabe evidenciar o que dispõe a Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".

Com efeito, a Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das multas, por compreender válido e em conformidade com a súmula supracitada o procedimento realizado, nos seguintes termos (fls. 155/156):

No caso dos autos, é induvidoso que foram encaminhadas duas notificações ao autor, comunicando-lhe a autuação e impondo-lhe a penalidade por infração de trânsito.

A autoridade Administrativa alega e demonstra que encaminhou a primeira notificação para o impetrante (fls. 54 e 55) no endereço que constava do cadastro do veículo infrator.

Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Ressoa inequívoco, portanto, que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, de modo a se constatar que houve a dupla notificação das penalidades cometidas pelos autores, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

(STJ – AREso: 974098 SP 2016/0226986-6, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de publicação: DJ 30/04/2018).

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação ao direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais a Impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
NECESSIDADE
–
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança. Sentença retificada
.

(TJMT – RNS n. 0000445-87.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2019 e publicado no DJE 13/06/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIMENTO – ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
(TJMT - RNS n. 1006710-40.2017.8.11.0002, Rel. Dr. Juiz de Direito, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2019 e publicado no DJE 09/01/2020).

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas da Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a não concessão da ordem mandamental.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por

Raquel Correa Bezerra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022